Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O artigo 48 da Lei no 9.784/99 estabelece o dever da Administração de emitir decisão expressa nos processos administrativos, para o que o artigo 49 assinala o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante decisão motivada.
2. O silêncio administrativo consiste na ausência de manifestação tempestiva da Administração diante de petição do administrado, fazendo surgir para este o direito de recorrer à via judicial a fim de que a autoridade administrativa seja compelida a cumprir seu poder-dever de agir e formalizar manifestação volitiva expressa.
3. O ato impugnado, ao deixar de apreciar o requerimento administrativo por longo prazo, se mostra ilegal, por violar o direito de petição do administrado, além de vulnerar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
4. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.